Tribunal: TJDFT
Processo: 0734071-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734071-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AGLAY FERREIRA DE MACEDO DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 166705956, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra AGLAY FERREIRA DE MACEDO, que indeferiu o seu pedido de abertura de conta judicial, in verbis: “Tendo em vista a manifestação do exequente, promova-se a exclusão da documentação de ID 159950938 dos autos. Sem prejuízo, indefiro o pedido de 166595970, uma vez que a parte exequente deve indicar conta em que os depósitos devem ser realizados. Assim, intime-se a exequente para indicar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias a referida conta. Vindo aos autos a manifestação da exequente com os dados bancários, expeça-se ofício ao órgão pagador em retificação ao ofício de ID 160571890, indicando os dados corretos para depósito. Nada mais havendo, os autos devem aguardar o adimplemento em arquivo.” O agravante-exequente, em síntese, pretende que seja “deferido o pedido de abertura de conta judicial, para transferência dos valores, pela fonte pagadora da remuneração da parte, executada, ora agravada, em respeito os princípios da efetividade e segurança jurídica” (id. 50239290, pág. 7). Pede “a concessão do EFEITO SUSPENSIVO da decisão que indeferiu pedido de abertura de conta judicial a fim de que não haja perda da efetividade da constrição deferida nos autos;” (id. 50239290, pág. 7). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a execução de título extrajudicial originária, vê-se que o Juízo a quo deferiu a penhora mensal de 10% dos rendimentos da agravada-executada, diretamente na fonte pagadora, em 10/5/22 (id. 124218707). Na referida decisão, determinou-se ainda que “transcorrido o prazo para impugnação, intime-se o credor para que informe os dados bancários para os depósitos e o valor atualizado do débito, além do endereço do órgão pagador. Após, oficie-se ao órgão pagador para implementar os descontos (nos moldes aludidos) e depositá-los na conta bancária indicada pelo exequente”. Em 27/3/23 o agravante-exequente requereu “a abertura de uma conta judicial para que seja depositado os valores bloqueados, bem como, a reexpedição de oficio ao Governo do Distrito Federal, conforme ID.: 155945769, para retenção dos valores na fonte e consequente depósito em conta vinculada a esse Juízo” (id. 166595970), o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Ocorre que, após a prolação da r. decisão agravada, o órgão empregador encaminhou ofício ao Juízo a quo, no qual informou que “não foi possível implementar o desconto judicial na folha de pagamento da pensionista AGLAY FERREIRA DE MACEDO em razão de a agência bancária informada não estar cadastrada no Sistema SIAPE, conforme anexo 112140647. Após contato telefônico com os advogados responsáveis pela ação, fomos informados que a agência informada para depósito não aceita o repasse dos descontos judiciais, sendo necessário o envio de novo ofício determinando que o desconto seja repassado para conta judicial vinculada ao processo. Sendo assim, aguardamos recebimento de nova determinação judicial para que seja implementado o desconto em referência” (id. 166854256). O conteúdo do ofício acima, em princípio, evidencia a probabilidade de provimento do recurso quanto à necessidade de se abrir conta judicial para transferência dos valores. No entanto, não há perigo iminente de dano, pois a determinação de penhora de percentual do salário da agravada-executada, deferida pelo Juízo a quo, permanece hígida. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora